Tribunal: TJBA
Processo: 8024459-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024459-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO DE ACESSO AOS AUTOS DA REPRESENTAÇÃO PELA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE, QUE TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA. CADERNO PROCESSUAL QUE NÃO POSSUI CARÁTER INVESTIGATIVO. NÃO VERIFICADA A HIPÓTESE DE PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS, QUE POSSA INVIABILIZAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL OU TORNAR INEFICAZ A COLETA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. PACIENTE QUE JÁ POSSUI CONHECIMENTO DO MANDADO PRISIONAL EXPEDIDO EM SEU FAVOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1 – Busca-se, pela presente via, a habilitação da defesa técnica nos autos de nº 8017367-05.2022.8.05.0004, em que foi decretada a prisão temporária do Paciente Deivid Xavier dos Santos, a fim de possibilitar a verificação do conteúdo do caderno processual, em especial, o decreto prisional, a fim de possibilitar a eventual impugnação ao decisio proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, apontado como Autoridade coatora. 2 – A partir da análise das informações encaminhadas pelo Juízo de Primeiro Grau, verifica-se, não obstante tenha sido encaminhada pela Autoridade Impetrada cópia do decreto prisional (ID 81949796), satisfazendo, parcialmente, o pleito defensivo, no sentido de conhecer das razões que ensejaram a imposição da medida extrema, não se verifica das notícias judiciais fundamentação idônea para a desautorização do acesso aos autos do Pedido de Prisão Preventiva de nº 8017367-05.2022.8.05.0004. 3 – Como se sabe, a Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, desde 09/02/2009, estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 4 – Destarte, na situação em apreço, a pretensão defensiva se restringe ao acesso aos autos em que foi decretada a prisão temporária do Paciente Deivid Xavier dos Santos, inexistindo, conforme notícias complementares apresentadas pela Autoridade coatora, quaisquer diligências pendentes de cumprimento na representação, mas tão somente o cumprimento do mandado prisional, que já é de conhecimento do inculpado, evidenciando que todos os elementos indiciários que ensejaram a custódia se encontram devidamente documentados, razão pela qual não há fundamento para a negativa de acesso ao referido infólio. 5 – In casu, não se verifica que, no bojo do feito de nº 8017367-05.2022.8.05.0004, que trata, tão somente, da representação pela prisão temporária do inculpado, haja diligências sigilosas em andamento, nem tampouco que o acesso ao referido caderno processual possa inviabilizar a investigação policial ou tornar ineficaz a coleta de novos elementos de informação, de modo que se faz imperativo afastar o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, que, como já afirmado, detém o conhecimento da ordem prisional exarada em seu desfavor, evidenciando que a providência pendente de cumprimento não se enquadra na exceção estabelecida pela Suprema Corte. 6 – Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024459-41.2025.8.05.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, impetrado pela Advogada Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Deivid Xavier dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, com vistas a que a Defesa técnica do Paciente seja devidamente habilitada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 8017367-05.2022.8.05.0004, que tramita em segredo de justiça, a fim de que tenha conhecimento integral do conteúdo já documentado e encartado aos autos, nos termos do voto.